Tribunal: TJMT
Processo: 0008163-41.2018.8.11.0006
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008163-41.2018.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), TIAGO BELCHIOR RANGEL - CPF: 967.001.811-00 (EMBARGANTE), BRUNO DE JESUS BARROS - CPF: 035.197.231-58 (ADVOGADO), HILTON VIGNARDI CORREA - CPF: 930.644.461-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INGRESSO EM QUARTO DE HOTEL. CONSENTIMENTO DO ACUSADO. VALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. INEXISTÊNCIA DE
FISHING EXPEDITION
. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação ministerial para reconhecer a legalidade de busca domiciliar realizada em quarto de hotel, bem como da apreensão de arma de fogo e demais elementos probatórios, desconstituindo sentença absolutória e determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para novo
julgamento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em (i) omissão quanto ao ônus da prova do consentimento para ingresso no domicílio; e (ii) contradição ao afastar
a alegação de desvio de finalidade da diligência investigativa (
fishing expedition
).

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e destinam-se exclusivamente ao saneamento de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade, não se prestando à rediscussão do mérito, nos termos do art. 619 do
CPP.

4. O acórdão embargado apreciou de forma suficiente a questão do consentimento, assentando que o ingresso no quarto de hotel foi autorizado pelo próprio acusado, conforme depoimentos colhidos em juízo e corroborados por testemunha independente, inexistindo prova de coação.

5. A validade da diligência foi igualmente sustentada pela presença de fundadas razões, derivadas de elementos prévios de investigação e do contexto fático que evidenciava a prática de crime permanente.

6. Inexiste contradição quanto à alegação de
fishing expedition
, uma vez que a atuação policial decorreu de investigação previamente delineada, reforçada por informações fornecidas pelo próprio acusado, afastando-se a hipótese de busca indiscriminada.

7. O inconformismo da parte embargante traduz mera insurgência contra a valoração probatória e a conclusão jurídica adotada, o que extrapola os limites dos embargos declaratórios.

8. Ausente qualquer vício, também não há espaço para prequestionamento artificial da matéria.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios do art. 619 do CPP. 2. É válida a busca domiciliar realizada com consentimento do acusado, quando corroborado por prova testemunhal
e inserido em contexto de fundadas razões. 3. Não configura
fishing

expedition
a diligência fundada em investigação prévia e elementos concretos que indiquem a prática delitiva.”

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, ED no 1027495-73.2024.8.11.0003, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1a Câmara Criminal, DJE 31/03/2026.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 0008163-41.2018.8.11.0006

EMBARGANTE: TIAGO BELCHIOR RANGEL

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Tiago Belchior Rangel
contra acórdão desta
1a
Câmara Criminal que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso
“
para reconhecer a legalidade da busca domiciliar, bem como da apreensão da arma de fogo, das munições e dos atos subsequentes, desconstituindo-se a sentença absolutória, com a remessa dos autos ao juízo singular, a fim de que profira nova decisão, mediante apreciação do mérito da ação penal
”(id.
358061858
).

O embargante sustenta, em síntese, a existência de omissões e contradições no acórdão, ao argumento de que não teria sido adequadamente enfrentado o ônus estatal de comprovar o consentimento para ingresso no quarto de hotel, à luz do entendimento firmado no
HC
n. 598.051/SP, bem como que a diligência teria configurado desvio de finalidade ou
fishing expedition.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para restabelecer a sentença absolutória
.
Subsidiariamente, requer sejam sanadas as omissões e contradições apontadas, para fins de prequestionamento da matéria e viabilização da interposição dos recursos cabíveis às Cortes Superiore
s (id.
358806870
).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em minuta de contrarrazões, apontou para o desprovimento dos declaratórios
, na lavra do

Ilustre Procurador
Domingos Sávio de Barros Arruda

(
id. 362513353
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Os embargos de declaração, previstos no art. 619 do Código de Processo Penal, constituem recurso de natureza integrativa, destinado ao aperfeiçoamento do julgado, não se prestando ao reexame do mérito ou à rediscussão de teses já apreciadas pelo órgão julgador.

Nesse sentido, lecionam Leonardo Barreto Moreira Alves e Márcio André Lopes Cavalcante:

“O objetivo precípuo é integrar e esclarecer decisão viciada por obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão”
(Código de Processo Penal Comentado, Editora JusPodivm, 2024, p. 889).

Na hipótese, o
embargante sustenta haver

omissão quanto ao ônus da prova do consentimento e contradição quanto ao alegado desvio de finalidade da diligência
.

Entretanto,
verifica-se que o acórdão embargado enfrentou, de forma expressa e suficiente, todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia.

Com efeito, o julgado assentou que a atuação policial foi precedida de elementos concretos e idôneos, consistentes na informação de inteligência, na localização de compartimento oculto no caminhão abordado, na indicação do envolvimento do acusado, em sua presença no local da diligência e na posterior fuga do condutor.

Também restou consignado que os policiais militares afirmaram, em juízo, que o próprio acusado informou manter arma de fogo no quarto de hotel e autorizou o ingresso dos agentes, versão corroborada por testemunha independente, inexistindo demonstração de coação.

Assim, diversamente do que sustenta a defesa, a questão relativa ao consentimento foi devidamente apreciada, tendo o colegiado concluído pela validade da diligência à luz do conjunto probatório, inclusive considerando a natureza permanente do delito.

De igual modo, não há contradição quanto à alegação de
fishing expedition
.

O acórdão afastou expressamente essa tese, ao reconhecer que a diligência decorreu de contexto investigativo previamente delineado e foi reforçada pela informação prestada pelo próprio acusado acerca da existência da arma no quarto de hotel.

A circunstância de a abordagem inicial estar relacionada a outro contexto investigativo não invalida, por si só, a apreensão da arma posteriormente indicada, sobretudo diante da presença de fundadas razões, da anuência reconhecida e da permanência do estado de flagrância.

O que se verifica, em verdade, é o inconformismo da parte embargante com a valoração probatória adotada e
a
conclusão jurídica alcançada, pretensão que extrapola os estreitos limites dos embargos de declaração.

Nessa linha, trago julgado desta Câmara:

“(...)
Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando à rediscussão do mérito da decisã
o
por inconformismo
(...)”

(N.U 1027495-73.2024.8.11.0003,
1a Câmara Criminal
,
Relator Des. Orlando de Almeida Perri, 1a
Câmara Criminal, DJE 31/03/2026)
.

Ressalte-se
, ademais,
que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.

Por fim, o prequestionamento, mesmo em sede de embargos declaratórios, pressupõe a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade, o que não se verifica na espécie.

Com essas considerações, não há falar em vícios do art. 619 do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame na horizontalidade, mas, no mérito,
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026